Tribunal: TJSP
Processo: 1050153-82.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Prestamista e às taxas de juros pactuadas. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.